Tribunal: TJMT
Processo: 1031289-32.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031289-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAIO BUENO INSTITUTO DE BELEZA LTDA - CNPJ: 22.193.694/0001-63 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ELIELSON GONCALVES VIEIRA - CNPJ: 25.403.124/0001-49 (EMBARGANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), KATHYUCIA BAYER DA SILVA - CPF: 150.564.327-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. contrato de cessão de uso de espaço comercial. alegação de omissão quanto à validade do contrato e ônus da prova do pagamento. ausência de vício de omissão no julgado.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pelo Embargado, reformou a sentença de improcedência, julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança e condenou o Embargante ao pagamento de R$ 15.277,77 (quinze mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), com inversão do ônus da sucumbência.

2. O Embargante alega omissão quanto à validade do contrato de cessão de uso de espaço comercial por ausência de assinatura e quanto à falta de prova do pagamento da primeira parcela das “luvas”, bem como na distribuição da sucumbência.

II. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da validade do contrato em razão da ausência de assinatura do Embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de prova do pagamento da primeira parcela ajustada; e (iii) determinar se o acórdão é omisso na distribuição da sucumbência.

III. razões de decidir

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão da validade do contrato, ao reconhecer como autêntico o documento datado de 18/07/2016, cuja firma do Embargante foi devidamente reconhecida em cartório em 19/07/2016. Tal circunstância confere presunção de veracidade ao ato, ainda que a assinatura conste no campo destinado à testemunha, sem olvidar que o Embargante deixou de impugnar oportunamente a autenticidade do documento, o que atrai a preclusão consumativa sobre a matéria.

5. O acórdão reconhece que o contrato contém cláusula expressa de quitação da primeira parcela, o que gera a presunção de adimplemento, competindo ao Embargante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu.

6. O julgamento reconhece que a condenação decorre da devolução proporcional da quantia recebida, sendo a empresa Autora/Embargada vencedora no pedido principal, o que afasta a sucumbência recíproca.

7. O inconformismo do Embargante visa rediscutir o mérito, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração.

IV. dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A existência de firma reconhecida em cartório em contrato configura presunção de autenticidade, ainda que a assinatura conste no campo reservado a testemunha, quando não oportunamente impugnada. 2. A cláusula contratual de quitação presume o adimplemento da obrigação, cabendo ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. O julgamento parcialmente favorável ao Autor, com condenação proporcional, não configura sucumbência recíproca. 4. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 1022, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RED 1007328-38.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031289-32.2017.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Elielson Gonçalves Vieira
em virtude do acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto por
Caio Bueno Instituto de Beleza Ltda
..

O Embargante aponta omissão quanto à análise da validade do contrato que embasa a condenação, pois não contém sua assinatura.

Argumenta que não existe prova de quitação da primeira parcela das “luvas” ajustadas, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tampouco recibo ou qualquer meio idôneo de comprovação do pagamento, como extrato bancário, livro caixa, declaração de imposto de renda ou testemunhas.

Assevera que o Embargado não se desincumbiu do ônus da prova do pagamento, nos termos do artigo 373, II, do CPC, logo, não subsiste fundamento para a condenação imposta.

Requer, portanto, o acolhimento do Recurso Integrativo para reformar o acórdão objeto da embargabilidade, a fim de que prevaleça a sentença de improcedência, com a inversão do ônus sucumbencial, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), e a condenação da parte Ré/Embargada ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pela eventualidade, alega a existência de omissão na distribuição da sucumbência e pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com divisão proporcional dos honorários advocatícios entre as partes na razão de 50% para cada, majorados para 20% (vinte por cento).

Contrarrazões no Id. 286323892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Caio Bueno Instituto de Beleza Ltda.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
Elielson Gonçalves Vieira MEI.

Em suas razões recursais, a empresa Apelante alegou que a rescisão do contrato ocorreu por vontade do Apelado, sem justificativa e sem o aviso prévio estipulado.

Afirmou que estão comprovados nos autos os pagamentos realizados para o Apelado, os quais, inclusive, foram feitos em nome de terceiros a pedido do microeempreendedor.

Na sessão realizada em 15/04/2025 esta Câmara proveu o Recurso, reformou a sentença, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança e condenou o microempreendedor individual Apelado ao pagamento de R$ 15.277,77 (quinze mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), com os consectários legais. De conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência e condenou o Apelado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Por fim, ressaltou que na hipótese de provimento do Recurso não incide a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11º do CPC.

Inconformado, o Apelado
Elielson Gonçalves Vieira
opôs este Recurso de Embargos de Declaração para o saneamento de vícios.

O Embargante aponta omissão quanto à análise da validade do contrato que embasa a condenação, pois não contém sua assinatura.

Argumenta que não existe prova de quitação da primeira parcela das “luvas” ajustadas, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tampouco recibo ou qualquer meio idôneo de comprovação do pagamento, como extrato bancário, livro caixa, declaração de imposto de renda ou testemunhas.

Assevera que o ônus da prova do pagamento recai sobre a parte Ré/Embargada, nos termos do artigo 373, II, do CPC, e que, não tendo está se desincumbido de demonstrar o cumprimento da obrigação, não subsiste fundamento para a condenação imposta.

Requer, portanto, o acolhimento do Recurso Integrativo para reformar o acórdão objeto da embargabilidade, a fim de que prevaleça a sentença de improcedência, com a inversão do ônus sucumbencial, a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), e a condenação da parte Ré/Embargada ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pela eventualidade, alega a existência de omissão na distribuição da sucumbência e pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com divisão proporcional dos honorários advocatícios entre as partes na razão de 50% para cada, majorados para 20% (vinte por cento).

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgado quando deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

No caso, sem razão o Embargante, pois o acórdão enfrentou de forma expressa e com fundamentação todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício.

No que tange a omissão acerca da validade do contrato e da ausência de assinatura do Embargante, o acórdão foi claro ao reconhecer a existência do contrato escrito e o efeito de recibo da primeira parcela ajustada, com base em documento cuja firma do Embargante foi regularmente reconhecida em cartório.

Para que não sobressaia dúvidas, ilustro:

Indispensável enfatizar, que embora a assinatura conste no campo reservado à testemunha, trata-se de documento datado de 18/07/2016, com reconhecimento de firma do Embargante no dia seguinte, em 19/07/2016, às 16h42min, pelo Cartório do 7º Ofício de Cuiabá, conferindo autenticidade ao ato.

Ainda que assim não fosse, observa-se que o Embargante não impugnou a autenticidade do documento em momento anterior, razão pela qual se revela manifesta a inovação recursal, vedada pelo princípio da preclusão consumativa.

A tentativa de negar a autenticidade do contrato e do recebimento da quantia ajustada, nesta fase recursal, revela comportamento que beira a deslealdade processual, na medida em que busca induzir o juízo a erro, razão pela qual recomenda-se ao Embargante maior cautela em suas alegações, sob pena de lhe ser aplicada as sanções por litigância de má-fé.

Quanto ao ônus da prova, o acórdão enfrentou diretamente a matéria ao reconhecer que o contrato firmado pelas partes continha cláusula expressa de quitação da parcela recebida, presumindo, portanto, o adimplemento.

O Embargante, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbiu desse ônus, inexistindo omissão a ser sanada.

No que se refere à distribuição da sucumbência, igualmente não assiste razão ao Embargante.

O acórdão acolheu parcialmente o pedido de restituição formulado pela parte Autora/Embargada, e condenou o Requerido/Embargante à devolução proporcional da quantia recebida. O critério aplicado considerou o valor integral da “luva” de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o período contratual de 36 meses, a utilização do espaço pelo prazo de 7 meses e o pagamento parcial da luva no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que resultou na condenação ao ressarcimento da diferença de R$ 15.277,77 (quinze mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Nota-se que o resultado do julgamento foi parcialmente favorável à empresa Autora/Embargada, sendo ela vencedora em relação ao pedido de devolução proporcional da quantia recebida. Logo, não se trata de sucumbência recíproca, mas de sucumbência integral do Embargante em relação ao valor reconhecido como devido, conforme devidamente fundamentado no acórdão objeto da embargabilidade.

Pelo que se vêm o inconformismo externado pelo Embargante não revela qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas demonstra tão somente a

insatisfação com o desfecho da controvérsia, circunstância que não se amolda às hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, devendo eventual irresignação ser deduzida pela via recursal adequada.

Cumpre destacar, que não se pode confundir vício que comprometa a integridade ou a clareza do acórdão com o mero inconformismo diante da rejeição das teses defendidas pela parte, sob pena de indevida ampliação da finalidade dos Aclaratórios, que não se prestam ao reexame do mérito já decidido.

Dessume que, na verdade, a pretensão do Embargante é a rediscussão do mérito da decisão, objetivo que ultrapassa os estreitos limites dos do Recurso Integrativo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ANOTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. [...] Tese de julgamento: “Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem exigem menção literal aos dispositivos legais para fins de prequestionamento”. [...] (RED 1007328-38.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Feitas essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025